Tribunal: TJDFT
Processo: 0007972-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
Comete crime de estelionato o agente que obtém vantagem indevida, mediante ardil, consistente em prometer prestar serviços, por meio de empresa fictícia, e, depois de receber o pagamento antecipado, dolosamente não cumpre o contrato e desaparece com o dinheiro das vítimas.
Não há que se falar em continuidade delitiva quando ausente o aproveitamento pelo apelante de oportunidades ou relações nascidas com o delito antecedente para praticar o crime posterior. Os delitos também não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. No caso, efetivamente, trata-se de habitualidade criminosa e não de continuidade delitiva. As condutas foram cometidas em contextos distintos, contra vítimas diferentes, não havendo relação entre os crimes. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, devendo-se manter a aplicação do concurso material de crimes (art. 69, CP).
Apelação desprovida.